Tribunal: TJMT
Processo: 0006811-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006811-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS -

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
OI S.A.
, contra o Acórdão unânime desta E. Câmara que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante, a fim de manter o
julgamento improcedente da Ação Anulatória de multa do PROCON
, conforme a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

Nas razões recursais, aduz o Embargante que o Acórdão não fez juízo de valor sobre o fato de que o procedimento administrativo, instaurado pelo Embargado, não apontou indícios mínimos que comprovem a veracidade dos fatos alegados, ou seja, de que não foi apurado qualquer elemento probatório que permitisse classificar como irregulares ou inadequados os serviços de atendimento prestados pela Embargante, proferindo decisão administrativa lastreada em mera presunção.

Alega a Embargante, ser necessário o expresso enfrentamento dos argumentos apresentados sobre a incidência e aplicação ao caso, do disposto no art. 45 do Decreto Federal no 2.181/1997 e do disposto nos arts. 2o, caput, p.u, X, 36 e 38, §1o, da Lei no 9784/99.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração
,
atribuindo-lhes, como consectário lógico, efeitos infringentes, para que examine todos os aspectos relevantes acima mencionados. (Ids. 66192965 - Pág. 1 a 66192965 - Pág. 6).

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos. (Ids. 67711465 - Pág. 1 a 67711465 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

É cediço que a omissão a justificar a interposição de Embargos Declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Nos Embargos de Declaração a Embargante OI S.A pretende a manifestação desta Câmara quanto ao juízo de valor que se utilizou o procedimento administrativo, instaurado pelo Embargado, que não apontou indícios mínimos que comprovem a veracidade dos fatos alegados, ou seja, de que não foi apurado qualquer elemento probatório que permitisse classificar como irregulares ou inadequados os serviços de atendimento prestados pela empresa, proferindo decisão administrativa lastreada em mera presunção.

Não obstante as alegações trazidas, razão não assiste ao Embargante, veja-se o trecho do acórdão:

“Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos administrativos em debate, não tendo a Apelante trazido nenhum elemento capaz de invalidar estes procedimentos em razão de eventual ilegalidade.

No vertente caso, denota-se que, de maneira semelhante foi assegurado a ampla defesa administrativa, pois, foi lavrado o Auto de Infração no 2059, datado de 17.02.2009, sendo acompanhado do relatório de fiscalização datado de 12.02.2009, conforme se vê do Id 6723616 - Pág 5 e do Id. 6723617 - Págs. 2, 4 e 5. Constando a respectiva notificação datada de 23.03.2009, dirigida à empresa apelante, constando no id. 6723618 - Pág 2, carimbo de juntada de dilação de prazo datado de 15.04.2009 e, no Id 6723618 - Pág 3, a petição de prazo suplementar para resposta, da Brasil Telecom S. A., datada de 09.04.2009. Residindo nos Ids. 6723619 / 6723622 - Pág 4, a Defesa Administrativa, atinente ao Auto de Infração.”

Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.

Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.
(N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)””

Da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Desse modo, não há qualquer omissão no Acórdão, pois analisado e julgado com base nos documentos constantes dos autos, não havendo o que se falar em necessário aclaramento do decisum embargado.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de Embargos de Declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” (Destaquei).

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador

não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável
(STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015).” (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0005720-28.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)” (Destaquei)

Isso posto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021